Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRAJETO INTERESTADUAL. RESIDÊNCIA NO ESTADO DE GOÍAS. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ESCALA DE PLANTÃO AGRUPADO NA SEMANA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o "pedido para declarar o direito do autor ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, exigência que discrepa do conteúdo normativo que rege o instituto em exame, como antes salientado. Condeno o Distrito Federal a pagar ao autor o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde outubro/2022 a abril/2023 (alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para seu local de trabalho)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65967245).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o auxílio transporte do servidor público civil do Distrito Federal está previsto na Lei Complementar no 840/2011, e regulamentado pelos Decretos 23.169/2002 e 27.861/2007, bem como pela Portaria 124, de 23 de março de 2018, da lavra da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. Aduz que Auxílio-Transporte é verba de natureza indenizatória destinada ao “custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual”, pelo(a) servidor(a), “no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”, logo, " Não se trata, portanto, de parcela remuneratória, paga em razão da simples prestação de serviços ao ente público, mas sim de ressarcimento dos gastos efetuados pelo(a) beneficiário(a) no deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho, desde que ele/ela tenha utilizado transporte coletivo". Ressalta que "o deslocamento intermunicipal ou interestadual refere-se aos casos de servidores que moram em municípios, ou mesmo estados diferentes, cuja distância permita o deslocamento diário entre a residência e o local de trabalho ou nos demais casos previstos no § 3o do artigo 107 da Lei Complementar n° 840/2011". Ressalva que a servidora reside na cidade de Goiânia/GO, 208 km (duzentos e oito quilômetros), situação que exige cerca de 2h50 (duas horas e cinquenta minutos) de carro para o deslocamento em cada sentido até o Hospital Regional de Sobradinho/DF. Esclarece que "os deslocamentos quando semanais, para Goiânia/GO e o retorno à Brasília/DF, equivalem a deslocamento opcional em fins de semana, porque ocorrem nos intervalos de trabalho e não durante a jornada laborativa, inexistindo na legislação autorização para pagamento de auxílio transporte àqueles que se deslocam somente nos finais de semana"
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65967248)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar as condições do recebimento do auxílio transporte para a servidora lotada em Hospital Regional do Distrito Federal que reside em outra unidade da federação.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora declara residir na cidade de Goiânia/GO (ID 65967236 - pág. 3); está lotada no Hospital Regional de Sobradinho (ID 65967225), fazendo escalas semanais (ID 65967236 - pág. 20 e 31/36). A autora apresentou planilha de gastos com transporte, considerando "o valor das passagens de ida e volta entre Goiânia e Brasília custam o total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), temos que os valores de outubro/2022 a abril/2023 perfaz a quantia de R$ 11.481,65 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), já atualizados".
7. Pretende a autora "(...) "c) Seja julgada procedente a presente ação para declarar o direito da Requerente ao recebimento do auxílio-transporte previsto no artigo 107 da Lei Complementar 840/2011, sem a necessidade de apresentação à Administração Pública dos bilhetes de passagem de transporte coletivo público e independentemente da localidade de sua residência, mas tão somente de realização de declaração de que necessita do auxílio-transporte; d) Seja o Requerido condenado a pagar o auxílio-transporte de forma retroativa, desde a suspensão do pagamento, no valor de R$ 11.481,65 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), já atualizados; (...)."
III. Razões de decidir
8. Dispõe o art. 107, da Lei Complementar no 840/2011 que ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
9. "O artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação."(Acórdão 1219627, 0706440-18.2018.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 05/02/2020.)"
10. "Ao servidor é devido auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC Distrital 840/2011), devendo ser levada em conta a declaração firmada pelo próprio servidor, presumindo-se verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo da fiscalização da administração pública (§2o do art. 110 da LC 840/2011). 2.1. Não há que se falar em apresentação de bilhetes de passagens para a comprovação de percursos e gastos realizados por servidor público, a fim de subsidiar pedido de auxílio-transporte. Precedente deste TJDFT: Acórdão 1785575. 2.2. O artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018, que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos bilhetes utilizados, extrapola o poder regulamentar, pois o artigo 110 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do benefício à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital n.o 840/2011." ((Acórdão 1901626, 0767499-37.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.)
11. Contudo, o caso sob julgamento, apresenta uma particularidade, porquanto a servidora reside na cidade de Goiânia/GO, sendo necessário aproximadamente 3h de carro para deslocamento. A autora declarou que em razão da distância faz plantão semanal. Pela escala de serviços acostada aos autos (ID 65967225), observa-se que a autora agrupa os plantões de quinta a domingo.
12. Embora pretenda a autora o recebimento do auxilio transporte ao fim de cada plantão, não é crível acreditar que esta se desloque para sua residência em Goiânia ao fim de cada jornada. Tanto não o faz que a própria autora declara no requerimento administrativo que: "(...) e valor requerido de 179,60 reais é referente ao meu gasto semanal , uma vez que venho as quintas feiras para fazer minha escala corrida , ela é semanal devido eu ser de outra cidade." (ID 65967236 - pág. 20).
13. As decisões da administração pública devem sempre observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em questão, embora não exista uma norma que defina uma distância ou valor máximo para o custeio de auxílio-transporte, é evidente que a servidora pública optou, por interesse pessoal, fixar a sua residência em outro Estado, em cidade bastante distante de seu local de trabalho. Esse trajeto, ida e volta, demanda, em média, 6 horas. Ainda que, em regime de plantão, seja matematicamente viável o deslocamento diário, é desarrazoado exigir que o órgão público arque com o auxílio-transporte diário, quando a própria servidora declara que faz plantão agrupado em razão da distância entre a sua residência e o local de trabalho.
14. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para tão somente determinar que o pagamento do auxílio transporte ocorra, considerando os plantões agrupados da autora em escala semanal de modo que o deslocamento seja contado apenas no início e ao fim de cada plantão agrupado na semana. Sentença mantida nos demais termos.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 14.
16. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A concessão do auxílio transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, não sendo necessário a apresentação do bilhete utilizado. Em caso de plantão agrupado, deverá ser considerado, para fins de deslocamento, o primeiro e último dia do plantão agrupado".